Tribunal: STF
Processo: Rcl 34528
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Afronta a decisão proferida por esta Corte. Não ocorrência. Realização de nova dosimetria da pena pelo Tribunal de origem com fundamentos utilizados nos termos da jurisprudência dominante do STF. A legislação penal não especifica o quantum a ser reduzido na individualização da pena para fins de confissão espontânea. Fração utilizada pelo TJ/RS atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.